Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023546-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), RIAN VITOR DA SILVA - CPF: 061.486.321-01 (PACIENTE), FLÁVIO MALDONADO DE BARROS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Rian Vitor da Silva
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, principalmente porque desconsiderou que o paciente é usuário declarado, tem emprego fixo, residência própria e apesar de possuir antecedente criminal foi reconhecido tráfico privilegiado substituído por medidas restritivas de direito já devidamente cumprida.

Aduz que a droga apreendida na residência do paciente é ínfima, não estava para venda, mas sim para seu consumo e de sua convivente; que outros materiais apreendidos são utilizados para o trabalho; que não foi encontrado qualquer elemento de traficância na residência.

Em outro ponto, alega que não há risco causado pela liberdade do paciente, que sempre trabalhou de forma lícita; que não há justa causa para mantê-lo segregado e que há possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 184523690).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 187189657).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 188878654, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente porque desconsiderou que o paciente é usuário declarado, tem emprego fixo, residência própria e apesar de possuir antecedente criminal foi reconhecido tráfico privilegiado substituído por medidas restritivas de direito já devidamente cumprida.

Argumenta, ainda, que não há justa causa para manter a segregação cautelar, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 15/09/2023, por volta das 15h06min, em residência particular no Município de Tangará da Serra, porque mantinha em depósito 3 porções de maconha, sendo duas em formato de barra e uma esfarelada, que totalizaram 105,7g (cento e cinco gramas e sete centigramas), R$ 1.268,00 (um mil duzentos e sessenta e oito reais) em notas diversas, 01 unidade de Tubo Spray Antirrespingo de Solda e 03 unidades de tocas balaclava cor branca.

A prisão em flagrante derivou do cumprimento do mandado busca e apreensão domiciliar deferido nos autos do PBACrim n. 1012581-76.2023.8.11.0055, da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, no qual o paciente foi representado pela autoridade policial, juntamente com outros dois investigados, por supostamente serem os responsáveis pelo recebimento de entorpecentes da facção criminosa denominada Comando Vermelho e realizarem a redistribuição aos demais traficantes, bem como comercializarem a droga para o usuário final.

Realizada audiência de custódia no dia 16/09/2023 o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, observa-se que
o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva (apreensão de substâncias análogas a maconha e quantia em dinheiro)
,
representados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos prestados pelos policiais civis,
além da necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de substância entorpecente.

Com efeito,
o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelo crime imputado ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Além disso, a necessidade da segregação cautelar também pautou-se no fundado receio de reiteração delitiva, porquanto o paciente
já foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1009040-06.2021.8.11.0055 por delito da mesma natureza.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais, importante destacar que o paciente foi preso em flagrante no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, por entender existir
indícios de que “
supostamente os investigados RIAN VITOR, EDCLEI DOS SANTOS e ADRIANO GOMES estariam responsáveis por receber entorpecentes da facção criminosa denominada Comando Vermelho e realizar a redistribuição aos demais traficantes, bem como comercializar a droga para o usuário final
.” (Id. 184433154 – pág. 65-69).

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS –
REINCIDÊNCIA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1014572-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022) (destaquei)

Na mesma toada, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2
. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

No mesmo sentido manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar em seu parecer que: “
afigura-me insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inseridas no ordenamento jurídico pela Lei no 12.403/2011, havendo que se obedecer ao comando do art. 282, § 6o, do mesmo Diploma, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida de exceção ante o risco concreto que o paciente, em liberdade, pode trazer à ordem pública
”.

No mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023